Tribunal: STF
Processo: RE 1474139
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO INFUNDADO. 



    1. Inviável o acolhimento da pretensão na hipótese em que o agravante repete os argumentos anteriormente analisados e rechaçados em decisão monocrática.



    2. O pedido de suspensão do presente feito não merece acolhida pois no RE nº 626.307-RG/SP não há determinação vigente de suspensão nacional.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.